Tribunal: STF
Processo: RE 1292669
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6):
    “Agravo de Instrumento - Demanda expropriatória em fase de execução - Pretensão da Fazenda Pública ao reconhecimento de suposto saldo credor Indeferimento - Inconformismo - Descabimento Art. 78 do ADCT que teve sua eficácia liminarmente suspensa pelo E. STF no julgamento das ADIs nºs 2356 e 2362 - Irretroatividade da Súmula Vinculante nº 17 - Precedente - Inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/2009 - Norma declarada inconstitucional por arrastamento nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 - Decisão transitada em julgado - Impossibilidade de rediscussão - Jurisprudência desta C. Câmara - Decisão mantida- Recurso desprovido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, do texto constitucional permanente e aos arts. 78 e 97, §§ 15 e 16 do ADCT, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 17. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 13, p. 9-18):
    “O aresto violou o artigo 78 do ADCT ao não excluir os juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento do precatório submetida à moratória do artigo 78 do ADCT. 
    (...)
    A conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09; atual artigo 100, § 5.º da CF), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada).” 
    Ademais, requer-se a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança no cálculo dos juros e correção monetária incidentes sobre o crédito executado (eDOC 13, p. 41).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece parcial provimento.
    De início, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 6, p. 6-12):
    “De início, não prospera a pretensão da Fazenda Pública à exclusão dos juros compensatórios e moratórios por força da incidência do art. 78 do ADCT. 
    Isso porque, malgrado vero que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.751/AC o Pretório Excelso tenha direcionado seu entendimento no sentido de que os referidos encargos não devem incidir durante o pagamento parcelado, certo é que, no julgamento das ADIs nºs 2356 e 2362, a mesma Corte deferiu liminar para suspender a eficácia do art. 78 do ADCT.
    (…)
      De outro lado, a Súmula Vinculante nº 17, além de aplicável apenas aos casos de pagamento dentro do prazo previsto no art. 100, § 5º da CRFB, o que não ocorreu in casu, não opera efeitos retroativos. 
    Portanto, escorreita a incidência de juros tal qual realizada, não prosperando a pretensão da Fazenda Pública à sua exclusão em qualquer período que seja.
    (...)
    Por seu turno, igualmente não há se falar em incidência da Lei Federal nº 11.960/2009 no cálculo dos juros e correção monetária incidentes sobre o crédito executado.
    (…)
    Desta forma, o posicionamento aqui exposto, parece ser o que melhor se coaduna com a segurança jurídica e a própria coisa julgada, a qual certamente seria malferida caso determinada, após o trânsito em julgado da sentença e início da execução, a modificação dos índices e forma de cálculos vigentes e, portanto, considerados pelo magistrado ao tempo do julgamento.”
    Verifico que o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 
    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 
    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)
    Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.
    Na hipótese dos autos, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento da Súmula Vinculante nº 17 do STF ante a ocorrência da coisa julgada.
    Ocorre, quanto à alegação de violação à coisa julgada, que esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada. (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.2012) 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2018) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).
    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.
    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.
    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. 2. Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando, expressamente, a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório complementar, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental improvido’.
    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento”. (AI 795.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.02.2013). 
    Destaco, por oportuno, do voto condutor do acórdão proferido no RE 652.059-AgR-EDv, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 02.12.2019, os seguintes fragmentos:
    “Na hipótese, o Recurso Extraordinário foi interposto em sede de processo de execução de sentença transitada em julgado, que determinou a incidência de juros moratórios no prazo do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida, aplicando-se o critério que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe, na expedição de precatórios sucessivos, a atualização da conta, com a inclusão dos juros vencidos até o efetivo pagamento.” (e-STJ, fl. 10). 
    Interposto agravo de instrumento, pela União, contra a decisão de primeiro grau que determinara o cômputo dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento, foi desprovido por julgado monocrático de Relator no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, referendado por acórdão assim ementado: 
    (...)
    Em face desse julgado do STJ, a União apresentou Recurso Extraordinário, alegando, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100, §§ 1º e 4º, da CF/1988. Ao final, pede a reforma do acórdão do STJ. 
    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA deu provimento ao apelo do Ente Federal, ao fundamento de que não incidem juros moratórios no precatório complementar quando observado o prazo constitucional previsto no § 1º do art. 100 da CARTA MAGNA (fl. 3, doc. 5). 
    Afastou-se a ocorrência de ofensa à coisa julgada, sob a razão de que a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada (fl. 3, doc. 5). 
    O julgado monocrático foi referendado por acórdão da Primeira Turma, contra o qual foram opostos os presentes Embargos de Divergência. 
    A parte embargante sustenta o dissenso jurisprudencial com base em precedente assim ementado: 
    (...)
    É pacífico neste TRIBUNAL o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo constitucional para pagamento. Essa orientação, inclusive, foi reafirmada sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2009); ainda, essa diretriz foi consubstanciada na Súmula Vinculante 17: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 
    A controvérsia a ser, agora, enfrentada refere-se à questão de aplicar esse sólido entendimento aos casos em que o título judicial já transitou em julgado, impondo o pagamento de juros moratórios nesse período de graça constitucional. 
    In casu, tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região como o Superior Tribunal de Justiça certificaram que a determinação de incidência dos juros de mora até o efetivo/integral pagamento do débito advém de sentença transitada em julgado, proferida com efeitos prospectivos (= dispôs sobre incidência de juros no futuro), circunstância fático-processual, segundo os tribunais a quo, insuscetível de revisão por estar acobertada pela coisa julgada. 
    Contudo, as diretrizes antes referidas, ditadas pelo Plenário desta CORTE, por intermédio da sistemática da Repercussão Geral, configuram cenário jurisprudencial dominante no sentido oposto, o que se encontrado projetado no aresto ora embargado. 
    (...)
    A seu turno, no RE 591.085-QO/RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 147), a tese aprovada foi categórica: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”: 
    (...)
    Assim, independentemente de previsão no título judicial em que se fundamenta o requisitório, sempre que houver a mora da Fazenda Pública após o lapso do favor constitucional, impõem-se os juros moratórios a favor do credor. 
    Analisando pelo prisma contrário, não se pode acolher a tese proposta pela parte embargante, fundada na inafastabilidade dos juros fixados em sentença transitada em julgada, a incidir também no prazo expressamente vedado pelo Legislador Constituinte. Ora, independentemente do que conste no título, somente se não houver “pagamento do valor consignado no precatório até o mês de dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”, grifou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (AI 850.091-AgR, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012), uma vez que, nesse contexto, a “demora no pagamento do precatório decorre da própria Constituição, que determina a inclusão de previsão orçamentária para quitação do débito até o final do exercício financeiro posterior, incidindo apenas a atualização monetária, em regra”, nos termos do seguinte aresto assim ementado: 
    (...)
    Depreende-se que ambas as Turmas desta CORTE, portanto, vêm aplicando os precedentes do PLENÁRIO sobre a matéria, firmados em sede de Repercussão Geral, não sendo impeditivo o trânsito em julgado do título judicial, exatamente como consubstanciado no aresto embargado”. 
    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.145.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.05.2019; RE 1.201.137, de minha relatoria, DJe 02.10.2019; ARE 1.174.652-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24.10.2019 e ARE 1.307.018, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.03.2021. 
    Quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para afastar a incidência de eventuais juros compensatórios e limitar a dos moratórios ao efetivo atraso no parcelamento. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente